Tribunal: TCU
Processo: 017.173/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades em convênio firmado para implantação de horta comunitária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade da Associação Comunitária do Estado do Amapá; e dos Srs. Elizete Pereira Cutrim, Francisco Julian Cantidio da Silva, Macdovel Junior Campos Alves, Marcela Dias Gomes e Marina Pantoja dos Santos, em face de irregularidades na comprovação de despesas realizadas com recursos do Convênio 253/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 julgar irregulares as contas dos responsáveis: Associação Comunitária do Estado do Amapá - Aceap (CNPJ 34.943.506/0001-56); Marina Pantoja dos Santos (CPF 093.520.742¿20), Marcela Dias Gomes (CPF XXX.948.032-XX); Macdovel Junior Campos Alves (XXX.199.662-XX), Francisco Julian Cantidio da Silva (CPF XXX.761.692-XX) e Elizete Pereira Cutrim (CPF XXX.610.962-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos III e IV, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar solidariamente os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: 9.2.1. Marina Pantoja dos Santos (CPF 093.520.742¿20), Marcela Dias Gomes (CPF XXX.948.032-XX) e Associação Comunitária do Estado do Amapá - ACEAP (CNPJ 34.943.506/0001-56): Débito Valor (R$) Data 3.000,00 06/02/2009 3.000,00 10/02/2009 157.500,00 10/02/2009 8.500,00 05/03/2009 3.200,00 05/03/2009 3.000,00 27/03/2009 3.000,00 27/03/2009 3.000,00 27/03/2009 3.000,00 27/03/2009 3.000,00 27/03/2009 3.000,00 27/03/2009 3.000,00 27/03/2009 3.000,00 27/03/2009 3.000,00 27/03/2009 3.000,00 27/03/2009 45.045,00 07/04/2009 2.500,00 04/06/2009 3.000,00 04/06/2009 2.500,00 03/07/2009 3.000,00 03/07/2009 2.500,00 06/08/2009 3.000,00 06/08/2009 3.000,00 04/09/2009 2.500,00 04/09/2009 3.000,00 07/10/2009 2.500,00 07/10/2009 3.000,00 07/10/2009 4.000,00 07/10/2009 2.000,00 21/10/2009 3.000,00 06/11/2009 2.500,00 06/11/2009 2.500,00 03/12/2009 3.000,00 03/12/2009 Crédito Valor (R$) Data 8.230,00 27/01/2009 715,31 07/07/2014 9.2.2. Marina Pantoja dos Santos (CPF 093.520.742¿20); Marcela Dias Gomes (CPF XXX.948.032-XX); Associação Comunitária do Estado do Amapá - ACEAP 34.943.506/0001-56); e Macdovel Junior Campos Alves (CPF XXX.199.662-XX): Valor (R$) Data 3.000,00 06/02/2009 3.000,00 06/02/2009 34.250,00 03/03/2009 9.2.3. Marina Pantoja dos Santos (CPF 093.520.742¿20); Marcela Dias Gomes (CPF XXX.948.032-XX); Associação Comunitária do Estado do Amapá - ACEAP (CNPJ 34.943.506/0001-56); e Francisco Julian Cantidio da Silva (CPF XXX.761.692-XX): Valor (R$) Data 3.000,00 06/02/2009 3.000,00 06/02/2009 9.2.4. Marina Pantoja dos Santos (CPF 093.520.742¿20); Marcela Dias Gomes (CPF XXX.948.032-XX); Associação Comunitária do Estado do Amapá - ACEAP (CNPJ 34.943.506/0001-56); e Elizete Pereira Cutrim (CPF XXX.610.962-XX): Valor (R$) Data 2.500,00 17/03/2009 3.000,00 17/03/2009 2.500,00 17/03/2009 3.000,00 17/03/2009 45.735,00 17/03/2009 2.500,00 28/04/2009 3.000,00 28/04/2009 2.500,00 08/05/2009 3.000,00 08/05/2009 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no seguintes valores: Associação Comunitária do Estado do Amapá - Aceap (CNPJ 34.943.506/0001-56), R$ 20.000,00 (vinte mil reais); Marina Pantoja dos Santos (CPF 093.520.742¿20), R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); Marcela Dias Gomes (CPF XXX.948.032-XX0), R$ 20.000,00, vinte mil reais; Macdovel Junior Campos Alves (CPF XXX.199.662-XX), R$ 2.000 (dois mil reais); Elizete Pereira Cutrim (CPF XXX.610.962-XX), R$ 3.000 (três mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6.dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Amapá, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, e aos responsáveis.